Tribunal: TJDFT
Processo: 0737622-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737622-03.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA RECORRIDO: JOÃO LUCAS GOMES DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR - HOME CARE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE SÍNDROME DE CIMITARRA, HIPOPLASIA PULMONAR DIREITA, DEXTROCARDIA E TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA CONTÍNUA EM AMBIENTE HOSPITALAR. INCONTROVÉRSIA. PROCEDIMENTO FOMENTADO PELA OPERADORA. SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. PRESSUPOSTOS E NECESSIDADE PRESENTES. ACOMPANHAMENTO MÉDICO OU SUPORTE MECÂNICO. NECESSIDADE PREMENTE. ASSISTÊNCIA FOMENTADA PELA OPERADORA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR. NUTRIÇÃO, ENFERMAGEM, PEDIATRIA, FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOLOGIA (MÉTODO ABA). TRATAMENTO PELO METODOLOGIA ABA. COBERTURA. ASSEGURAÇÃO. PARECER TÉCNICO no 39/GCITS/GGRAS/DIPRO/2021 DA ANS. OPERADORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO AVIAR O RECURSO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARGUIÇÃO. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa. 3. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303). 4. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e o contratante e/ou dependente como destinatário final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde inscreve-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47). 5. Segundo a conceituação técnica, o tratamento “home care” designa cuidados em casa que traduzem verdadeira internação fomentada no âmbito domiciliar do paciente, demandando seu fomento equipe profissional multiprofissional integrada por médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e outros, pois os serviços que compreende devem ostentar as mesmas características e qualidade daqueles realizados no âmbito da internação hospitalar, sendo a cobertura de tratamento nessa modalidade concedida, ainda que o contrato de plano de saúde o exclua das coberturas oferecidas, quando preceituado como o mais indicado ao estado clínico do paciente em substituição à internação hospitalar, ou seja, é conferido, mediante prescrição técnica, como sucedâneo da internação em ambiente hospitalar. 6. A Resolução Normativa ANS no 465, de 24 de fevereiro de 2021, de forma textual e expressa, na conformação dos poderes normativos conferidos ao órgão regulador pelo legislador especial (art. 2o), estabelecera que, para fins de cobertura, considera-se taxativo o rol de procedimentos e eventos em saúde disposto na Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante previsão no instrumento contratual pertinente ao correlato plano de saúde, devendo essa preceituação ser observada como forma de ser prestigiada a segurança jurídica, resguardado o direito posto e a autonomia de vontade, conquanto se esteja no ambiente de negócio especial com substancial alcance social. 7. De acordo com o Parecer Técnico no 39/GCITS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS, a escolha do método terapêutico a ser utilizado no tratamento do paciente portador de Transtorno do Desenvolvimento Global é da responsabilidade do profissional que o assiste, permitindo a indicação, em cada caso, da conduta mais adequada à prática clínica, daí defluindo a necessidade de a operadora do plano de saúde custear o tratamento multidisciplinar prescrito ao paciente portador da situação clínica, inclusive com a observância do método ABA, independentemente da modalidade indicada, que deve ser escolhida pelo profissional que atendê-lo, mediante observância daqueles inseridos em sua rede credenciada, desde que compreendido nas coberturas contratadas e/ou estabelecidas como obrigatórias. 9. O manejo de agravo de instrumento traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte recorrente como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação (CPC, arts. 80 e 81). 10. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 17, 300 e 485, todos do Código de Processo Civil;1o, §1o, 10, §4o,35-C, e 35-F, todos da Lei 9.656/1998, 3o e 4o, inciso III, ambos da Lei 9.961; e 51 e 54, §3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 104 e 422, ambos do Código Civil, suscitando, inicialmente, a sua ilegitimidade passiva, para figurar no polo passivo da demanda em comento, tendo em vista que o recorrido não consta como beneficiário de produto ofertado pela operadora, inviabilizando a atribuição de qualquer responsabilidade pelo tratamento médico pugnado. Sustenta, em síntese, que não pode ser responsabilizada em arcar os custos do home care, porquanto não há na lei, na jurisprudência, tampouco nas normas técnicas que regulamentam a matéria a obrigação das Operadoras em prestar atendimento similar ao requerido pela parte adversa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 17 e 485 do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). No mesmo sentido o EDcl no AgInt no AREsp n. 2.299.526/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023. Tampouco cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 300 do CPC, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar o cabimento da tutela antecipada na presente demanda , necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à mencionada transgressão aos artigos 1o, §1o, 10, §4o,35-C, e 35-F, todos da Lei 9.656/1998, 3o e 4o, inciso III, ambos da Lei 9.961; e 51 e 54, §3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 104 e 422, ambos do Código Civil, e o tocante ao dissenso pretoriano indicado, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. CARÁTER ANTECEDENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR (HOME CARE) INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) E ASSISTÊNCIA OU TRATAMENTO DOMICILIAR. DISTINÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGALIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. Demonstrado que a medida deferida não se caracteriza como antecipação de tutela satisfativa de caráter antecedente, tendo, na verdade, apenas a finalidade de assegurar o resultado útil do processo, não tem aplicação a técnica da estabilização descrita no caput no art. 304 do CPC/2015. 2. A jurisprudência do STJ considera abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. 3. Hipótese, todavia, em que, nos autos do conexo RESP 1.982.693/SP, com trânsito em jugado, o pedido para custeio pela operadora de plano de saúde da assistência domiciliar foi julgado definitivamente improcedente na ação de obrigação de fazer, não havendo como prevalecer o pleito de "reembolso dos valores integrais de todos os procedimentos" realizados, deduzido no cumprimento provisório de sentença. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.195.857/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais. 2. A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes (REsp 2017759/MS , 3a Turma, DJe 16/02/2023). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.477.129/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023